Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ASSÉDIO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. IMPUTABILIDADE DO RÉU. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de importunação sexual e assédio sexual por diversas vezes. A Defesa alega, em síntese, inimputabilidade do réu ao tempo da ação e insuficiência de provas para embasar a condenação, arguindo nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia. Subsidiariamente, pretende a redução da reprimenda imposta, a fixação do regime inicial aberto e o oferecimento de acordo de não persecução penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há nove questões em discussão: (i) examinar a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal; (ii) verificar a ocorrência de quebra da cadeia de custódia das provas juntadas pela vítima; (iii) analisar se há provas suficientes para embasar a condenação; (iv) verificar se, ao tempo da ação, o réu possuía capacidade de entender o caráter ilícito de seus atos; (v) analisar se a relação de empregador e empregado pode ser levada em consideração para valorar negativamente a culpabilidade do réu; (vi) analisar se a condenação criminal antiga e sem relação com os crimes em julgamento pode valorar negativamente os antecedentes do réu; (vii) analisar se o abalo emocional da vítima pode ser utilizada para valorar negativamente as consequências do crime; (viii) analisar se a fração de aumento usada para aumentar a pena-base é razoável e proporcional; (ix) verificar a adequação do regime fixado para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O acordo de não persecução penal não tem cabimento em sede recursal.
4. A simples alegação de quebra da cadeia de custódia dos vídeos apresentados pela vítima não pode invalidar a prova, especialmente quando não apontado indício de adulteração da prova.
5. Nos crimes praticados com violência sexual, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina.
6. De acordo com a prova pericial, embora o réu tenha sido recentemente diagnosticado com demência, na data dos fatos, o réu era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos.
7. O delito de importunação sexual não constitui meio necessário ou uma fase de preparação ou de execução para o delito de assédio sexual, de modo que não se aplica o princípio da consunção.
8. A relação de empregador e empregado não é inerente ao tipo de importunação sexual, razão pela qual pode ser usado para valorar negativamente a culpabilidade do réu e aumentar a pena-base.
9. A condenação antiga, mas com menos de 10 anos entre a data da extinção da pena e a prática do novo crime, e sem relação com os fatos em apuração, não impede a utilização para fins de maus antecedentes.
10. O fundamento utilizado na sentença para a avaliação desfavorável das consequências do crime é idôneo, eis que conforme declarado pela vítima precisou de tratamento psicológico e até hoje se abala ao tocar no assunto, o que ficou evidente em seu depoimento judicial, de forma que as consequências do crime extrapolaram o que seria inerente ao tipo penal.
11. A fração de aumento de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa tem ampla aceitação na jurisprudência, não merecendo reparos.
12. Nos termos do artigo 33, §2o, alíneas b e c, do Código Penal, correto o regime inicial fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a pena de detenção, em razão do quantum das penas e das circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 28-A, CPP; artigos 33, §2o, alíneas b e c, 215-A e 216, CP;

Julgamentos relevantes: STJ. AgRg no AgRg no HC n. 698.747/SC.